Tribunal: TJMT
Processo: 1008025-32.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008025-32.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 01.383.744/0001-03 (EMBARGANTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), FELIX GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 396.173.861-00 (EMBARGANTE), ZELY IGNEZ PIETSCH - CPF: 308.323.149-00 (EMBARGANTE), ENIO CARLOS PIETSCH - CPF: 599.638.329-20 (EMBARGANTE), ENIO CARLOS PIETSCH - CPF: 599.638.329-20 (EMBARGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 01.383.744/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIX GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 396.173.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELY IGNEZ PIETSCH - CPF: 308.323.149-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 01.383.744/0001-03 (EMBARGADO), FELIX GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 396.173.861-00 (EMBARGADO), ZELY IGNEZ PIETSCH - CPF: 308.323.149-00 (EMBARGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC –
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTRADIÇÃO AUSENTE - EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES E EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS.

1.
Restando evidenciada a omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, devem ser acolhidos os embargos declaratórios no particular, suprindo-se, assim, o vício constatado.

2. Tendo
o acórdão embargado consignado claramente os motivos que levaram a Câmara Julgadora a manter a sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário, não há falar-se em omissão a ser suprida por meio de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de embargos declaratórios opostos por
Ênio Carlos Pietsch
e pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº

1008025-32.2019.8.11.0003, com a finalidade de sanar omissões supostamente existente no julgado.

Em suas razões recursais o embargante

Ênio Carlos Pietsch

insurge-se quanto à fixação de honorários advocatícios, alegando omissão na aplicação no artigo 85, §3º, V, do CPC.

Aduz que o valor de sucumbência de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é irrisório e desrespeita o art. 85 do CPC em sua totalidade.

Sustenta que os honorários advocatícios devem ser majorados consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (pág.55 – id.n.

63265974).

O

Estado de Mato Grosso
, por sua vez,
sustenta em seu recurso a ocorrência de contradição na análise da aplicação da decadência/prescrição ao caso concreto, em razão da data de constituição do crédito tributário e a data do ajuizamento da ação.

Aduz que o Fisco tem o prazo de 5 (cinco) anos para constituir o crédito tributário, a contar da notificação do sujeito passivo.

Verbera que houve a notificação do devedor dentro do prazo de cinco anos contados a partir do ano de 1999.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício existente no acórdão embargado (págs.01/05-id.n.

64074496).

Intimados para contrarrazões, as partes requereram a manutenção do acórdão embargado naquilo que lhes favorece
(págs.01/04-id.n.

64058151 e id 65129999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recursos de embargos declaratórios opostos por Ênio Carlos Pietsch e pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação principal e adesivo interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Ênio Carlos Pietsch e foi assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRECEDENTES DO STJ - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.“(...) 2. A declaração do contribuinte constitui definitivamente o crédito tributário informado, fazendo iniciar o prazo prescricional a partir do vencimento da exação. Precedente: REsp 1.120.295/SP, Rel.Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/05/2010, julgado pelo rito dos recursos repetitivos. (...)” (AgInt no REsp 1264507/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 20/06/2017)

2. Opera-se a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contado a partir da data de constituição do crédito, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

3. Mantém-se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais quando atendidos os parâmetros previstos no art. 85 do CPC, observada a disposição do § 4º do mesmo artigo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
ÊNIO CARLOS PIETSCH

Da análise dos autos verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou
executivo fiscal por falta de recolhimento de ICMS referente ao ano de 1998
,
inscrito em dívida ativa e oriundo da CDA nº 20093394,
no montante de R$9.870.207,25 (nove milhões, oitocentos e setenta mil, duzentos e sete reais e vinte e cinco centavos)
à época do ajuizamento da ação
(págs.01/03– id.n
.
44406640
).

Processado o executivo fiscal, o executado aviou exceção de pré-executividade visando à extinção do crédito tributário objeto da demanda, com base no art. 173, I, do CTN (pág.22-id.n. 44406647, págs.27/42-id.n. 44406647).

Sobreveio, então, sentença acolhendo a exceção de pré-executividade e condenando a Fazenda em honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC (pág.17- id.n.29004513).

Interposto recurso de apelação principal e adesivo pela Fazenda Pública e por Ênio Carlos Pietsch, foram os mesmos desprovidos, à unanimidade, pelo colegiado, mantendo-se a sentença recorrida, o que gerou os presentes embargos de declaração.

Pois bem.

Por oportuno, registro que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil condiciona o cabimento dos embargos declaratórios àquelas hipóteses em que o acórdão atacado encontra-se eivado de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não cabendo a sua interposição
para a rediscussão da matéria já julgada no recurso.

In casu
, confere-se do acórdão proferido que, realmente, não houve o pronunciamento a respeito do pedido de fixação de honorários advocatícios trazido nos aclaratórios apresentadas pelo douto causídico.

Desse modo, considerando tratar-se de direito legítimo e tendo em vista o labor desenvolvido pelo advogado no decorrer da ação proposta contra a municipalidade, entendo que razão lhe assiste.

Assim, em observância à regra fixada no §§2º e 3º do art. 85 do CPC e
considerando o proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos
, consistente no valor atualizado da causa, qual seja,

R$9.870.207,25 (nove milhões, oitocentos e setenta mil, duzentos e sete reais e vinte e cinco centavos), à época do ajuizamento da ação
, penso que o percentual de 2% (dois por cento) a título de honorários advocatícios mostra-se adequado (
CPC, art. 85, §3º, V - mínimo de um e máximo de três por cento
sobre o valor da condenação

ou
do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos
).

Em igual sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E DE PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL
. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). 2. Na espécie, não houve condenação e o proveito econômico obtido pela ré, com a improcedência da ação de prestação de contas, mostra-se inestimável, razão pela qual se impõe a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa
.

3. Ademais, considerando o baixo valor dado à causa, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, a fim de remunerar adequadamente o advogado da parte vencedora. 4. Agravo interno parcialmente provido para majorar a verba honorária.
(STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1862087/SC - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 19/10/2020 - DJe 16/11/2020)destaquei.

Logo, o caso é de
acolher os embargos de declaração de Ênio Carlos Pietsch com efeitos infringentes
, para condenar a Fazenda Pública em honorários advocatícios no limite de 2% (dois por cento), previsto no art. 85, §3º, V, do CPC, mantendo, no mais, o acórdão embargado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso, por seu turno, alega ocorrência de contradição no acórdão quanto à aplicação da decadência/prescrição ao caso concreto, em razão da data de constituição do crédito tributário e a data do ajuizamento da ação.

Aduz, ainda, que o Fisco tem o prazo de 5 (cinco) anos para constituir o crédito tributário a contar da notificação do sujeito passivo.

Pois bem.

É cediço que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, podendo ser interrompido com o despacho inicial que ordena a citação, conforme alteração advinda da Lei Complementar nº 118/2005. Vejamos:

“[...] 1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação"
. (....)
”. (AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013)
g.n.

De outro norte, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que,
“
em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior
”.
(REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017”) g.n.

No caso dos autos, extrai-se da Certidão de Dívida Ativa nº 20093394
que o prazo prescricional do fato gerador de 01/1998 a 07/1998 iniciou em 01/01/1999 e findou-se em 31/12/2004
,
prazo que extinguiria o direito do Fisco constituir o crédito tributário.

Dessa forma, observa-se que o crédito tributário foi alcançado pelo instituto da decadência, uma vez que a CDA não é exigível.

Ademais, o crédito não estava constituído, carecendo de certeza e liquidez, porquanto a Fazenda Pública o inscreveu
somente em 08/10/2009.

A propósito, colaciono julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
DECADÊNCIA — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — ESCOAMENTO — VERIFICAÇÃO
— CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO DECORRENTE AVISO DE COBRANÇA — INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE.

Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não em decorrência de declaração prestada pelo contribuinte, configurada está a decadência, já que decorrido, no caso, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.
Recurso não provido.”
(Ap 84307/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017) negritei

No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando da análise inicial do recurso, não se constatando a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
, com efeitos infringentes,
os embargos de declaração opostos por Ênio Carlos Pietsch, a fim de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no limite de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §3º, V, do CPC.

Quanto aos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021